Tribunal: STF
Processo: ADPF 896
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Governador do Estado de Minas Gerais. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Subsidiariedade. Conhecimento. Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS. Exclusividade na prestação de serviços públicos essenciais. Ausência. Desenvolvimento, em parcela significativa, de atividades econômicas em sentido estrito. Regime concorrencial. Inaplicabilidade do regime constitucional dos precatórios. Improcedência do pedido. 



    1. Conversão do exame da liminar em definitivo de mérito, em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 



    2. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se submeterem ao regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100), as empresas públicas e sociedades de economia mista devem preencher três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros. Precedentes.



    3. As empresas estatais (empresas públicas e as sociedades de economia mista), ao atuarem em atividades econômicas em sentido estrito, a teor do art. 173, § 1º, II e § 2º, da Constituição da República, sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não podendo gozar de benefícios e prerrogativas da Fazenda Pública inextensíveis ao setor privado. 



    4. As atividades desenvolvidas pela Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS não se revelam, exclusivamente, como serviços públicos essenciais, ao contrário, são, em larga escala, identificadas como atividades econômicas em sentido estrito e sujeitas ao regime concorrencial.



    5. As atividades referidas, por exemplo, no art. 4º, I, II, III, IV, V e VI, do Estatuto Social da MGS e no art. 126, I, II, III, IV, V e VI, da Lei 11.406/1994, do Estado de Minas Gerais – conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, serviços temporários, administração de estacionamentos rotativos e de condomínios, recuperação, manutenção e conservação de móveis, máquinas, equipamentos e aparelhos em geral, conserto e manutenção de veículos – são desenvolvidas ordinariamente pela iniciativa privada. Não há qualquer dúvida razoável de que tais serviços são objeto de intensa concorrência em âmbito regional e nacional, sendo certo que, nas repartições públicas de modo geral, esses serviços são realizados por meio da contratação de empresas privadas. 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida. Pedido julgado improcedente.